Tribunal: TJMT
Processo: 1026884-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1026884-68.2020.8.11.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LIVIA NAYELE LOPES DE OLIVEIRA.
Recorrida: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES.
Data do Julgamento: 21/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DA BEBIDA - PRODUTO NÃO CONSUMIDO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Cabe à recorrente comprovar fato constitutivo de seu direito, qual seja a culpa exclusiva da empresa recorrida, consoante inc. I do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
2- No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar um corpo estranho na bebida, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde.
3- Embora seja desagradável encontrar um corpo estranho na bebida, tal fato não configura o dano moral quando não resultar violado direito de personalidade.
4- A situação noticiada na inicial não agrediu o foro íntimo da recorrente, tampouco causou qualquer lesão a bens como honra, intimidade, dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade a ponto de caracterizar o dano moral.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026884-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIVIA NAYELE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 060.198.741-17 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0001-93 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DA BEBIDA - PRODUTO NÃO CONSUMIDO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Cabe à recorrente comprovar fato constitutivo de seu direito, qual seja a culpa exclusiva da empresa recorrida, consoante inc. I do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

2-

No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar um corpo estranho na bebida, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde.

3-

Embora seja desagradável encontrar um corpo estranho na bebida, tal fato não configura o dano moral quando não resultar violado direito de personalidade.

4-

A situação noticiada na inicial não agrediu o foro íntimo da recorrente, tampouco causou qualquer lesão a bens como honra, intimidade, dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade a ponto de caracterizar o dano moral.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021